Tribunal: TJDFT
Processo: 0716596-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716596-25.2023.8.07.0007 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA RECORRIDA: COMERCIAL DE ALIMENTOS SALES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TITULARIDADE DO VEÍCULO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova da alienação fiduciária se faz por escrito, em instrumento público ou particular. 2. O registro do veículo em nome de terceiro estranho à relação processual obsta o desenvolvimento válido e regular do processo, pois a parte legítima para figurar no polo passivo da ação seria a pessoa em nome de quem o bem está registrado no DETRAN. 3. Estando o veículo objeto da ação de busca e apreensão registrado no DETRAN em nome de terceiro, é correta a extinção do processo, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. 4. Apelação não provida. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 132, inciso I, §§ 1o e 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que a ação de busca e apreensão não poderia ter sido extinta, por constar como proprietário do veículo pessoa estranha aos autos, porque restou comprovado que o bem pertence à recorrida, sendo obrigação dela cumprir a exigência de proceder à transferência da titularidade do automóvel. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 132, inciso I, §§ 1o e 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a alienação fiduciária ter eficácia somente entre as parte contratantes, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts. 1.267 e 1.361, § 3o, do CC)” (REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020